Tribunal: TCU
Processo: 033.545/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente com condenação em débito e multa, em virtude de não comprovação de regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado entre ao município de Sousa/PB e o Ministério das Cidades, para a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira, ex-prefeito de Sousa/PB (gestões 2009-2012, 2017-2020 e 2021 até o momento), contra o Acórdão 3966/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir o débito imposto pelo item 9.3 do Acórdão 3966/2023-TCU-Segunda Câmara , conforme tabela abaixo, e a multa imposta pelo item 9.4 do mesmo acórdão, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 15/10/2009 691.319,30 D 28/10/2009 581.479,79 D 21/12/2009 505.957,66 D 3/2/2010 209.035,86 D 5/3/2010 225.455,88 D 22/12/2010 498.047,69 D 1o/2/2011 507.210,19 D 31/3/2011 603.864,18 D 5/5/2011 193.203,23 D 30/6/2011 183.768,43 D 19/7/2011 321.974,19 D 25/10/2011 613.207,06 D 27/2/2012 512.420,46 D 2/7/2012 35.153,88 D 10/2/2014 14.851,29 D 26/6/2014 49.516,92 D 10/10/2014 250.426,07 D 3/11/2014 877.880,59 D 4/7/2019 454.604,47 C 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente e demais interessados.